Tribunal: TJDFT
Processo: 0703924-55.2018.8.07.0008
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. LOTEAMENTO IRREGULAR. APELAÇÃO CÍVEL. NÃO CONHECIMENTO. INTEMPESTIVIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ANTERIORES EXTEMPORÂNEOS. INTEMPESTIVIDADE DO RECUSO SUBSEQUENTE. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL.
1. Apelação interposta em face da r. sentença, proferida na ação de cobrança, que julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o requerido a pagar as prestações vencidas do condomínio a partir da vigência da Lei n. 13.465/17 (12.07.2017), bem como as que se venceram até a presente data e que não foram pagas, corrigidas a partir de cada vencimento, acrescidas de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.
2. Na dicção do art. 1.026 do NCPC, a apresentação dos aclaratórios interrompe automaticamente os prazos para interposição de qualquer recurso. Todavia, nos autos, os embargos declaração, porque intempestivos, não interrompem o prazo para a interposição de outros recursos.
3. Assim, interposto o apelo fora do prazo recursal, há que se reconhecer sua intempestividade, motivo pelo qual o recurso não pode ser conhecido.
4. De se ressaltar que a Resolução no 313, de 19 de abril de 2020, editada pelo Conselho Nacional de Justiça suspendendo os prazos processuais em razão da pandemia causada pelo Covid-19, ainda não vigia quando ultimado o prazo para interposição do apelo.
5. Ressalte-se, ainda, que não se trata de hipótese que se submeta ao art. 932, parágrafo único, do CPC, tendo em vista a impossibilidade de se sanar o vício.
6. Apelação não conhecida.